Tribunal: TCU
Processo: 026.294/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11223/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.294/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Cezar Maia de Oliveira (XXX.249.548-XX); David Gomes de Barros Souza (XXX.601.554-XX); Maria Rubia Andrade Matos (XXX.012.505-XX); Mariana Hiwatashi dos Santos (XXX.855.710-XX); Natalia Arpini Lievore (XXX.846.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.